Tribunal: TJSP
Processo: 1000064-03.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Suposto cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide. Afastamento. Inteligência dos arts. 355 e 370 do CPC. Provas documentais acostadas aos autos suficientes para a apreciação da controvérsia, dispensada a abertura da fase de instrução. Teses ventiladas na inicial em desacordo com as informações contidas no instrumento contratual, nos

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Suposto cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide. Afastamento. Inteligência dos arts. 355 e 370 do CPC. Provas documentais acostadas aos autos suficientes para a apreciação da controvérsia, dispensada a abertura da fase de instrução. Teses ventiladas na inicial em desacordo com as informações contidas no instrumento contratual, nos anexos e nos termos de esclarecimentos, que deixam claro que as parcelas avençadas foram corrigidas de acordo com a previsão inicial, que não houve abusividade nas cláusulas pactuadas nem ilegalidade nas condutas posteriores por parte das empresas envolvidas na negociação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos parelhos. Inversão do ônus da prova que não é consequência automática da incidência do CDC à espécie. Desnecessidade de despacho saneador. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para o importe correspondente a 15% do valor da causa, observada a gratuidade concedida à parte vencida durante o trâmite processual. RECURSO DESPROVIDO, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000064-03.2020.8.26.0451
Voto no 46074
1/7
Registro: 2021.0000001910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000064-03.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante JULIANA
CAROLIN DA SILVA, são apelados VEM VIVER PIRACICABA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
IVO
ZARZUR
PIRACICABA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000064-03.2020.8.26.0451
Voto no 46074
2/7
VOTO No: 46074
Apelação Cível No 1000064-03.2020.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba
Apelante: Juliana Carolin da Silva
Apelados: Vem Viver Piracicaba Empreendimentos Imobiliários Ltda e Ivo Zarzur
Piracicaba Empreendimentos Imobiliários Ltda
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Suposto cerceamento de
defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide.
Afastamento. Inteligência dos arts. 355 e 370 do CPC. Provas
documentais acostadas aos autos suficientes para a apreciação da
controvérsia, dispensada a abertura da fase de instrução. Teses
ventiladas na inicial em desacordo com as informações contidas no
instrumento contratual, nos anexos e nos termos de esclarecimentos,
que deixam claro que as parcelas avençadas foram corrigidas de
acordo com a previsão inicial, que não houve abusividade nas
cláusulas pactuadas nem ilegalidade nas condutas posteriores por
parte das empresas envolvidas na negociação. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça em casos parelhos. Inversão do ônus da prova
que não é consequência automática da incidência do CDC à espécie.
Desnecessidade
de
despacho
saneador.
Sentença
mantida.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para o importe
correspondente a 15% do valor da causa, observada a gratuidade
concedida à parte vencida durante o trâmite processual. RECURSO
DESPROVIDO, com majoração da verba honorária.
Trata-se de ação de revisão contratual c/c pedido de
indenização por danos morais ajuizada por JULIANA CAROLIN DA SILVA em face
de VEM VIVER PIRACICABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
IVO ZARZUR PIRACICABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
julgada IMPROCEDENTE pela r. sentença de fls. 430/433, da lavra do i. magistrado
Mauro Antonini, de relatório adotado.
Apela a autora (fls. 436/446). Afirma que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000064-03.2020.8.26.0451
Voto no 46074
3/7
cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, já que a produção
de provas oral e pericial era essencial para a comprovação das teses aduzidas na inicial.
Sustenta que a sentença não podia ter sido proferida sem despacho saneador e que a
inversão do ônus da prova tornaria necessária a dilação probatória.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 456/481.
A apelante foi intimada para regularizar sua representação
processual (fl. 521), o que o fez às fls. 524/525.
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o RELATÓRIO.
O recurso não comporta acolhimento.
A única tese ventilada na apelação diz respeito a suposto
cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.
No entanto, as provas documentais acostadas aos autos
foram suficientes para a elucidação dos fatos e para a apreciação da controvérsia, razão
pela qual a oitiva de testemunhas e o encaminhamento dos autos para especialista
contábil apenas prolongaria o desfecho do caso, atentando contra a razoável duração do
processo.
Incumbe ao magistrado, destinatário das provas, de ofício ou
a requerimento das partes, determinar quais são e como serão produzidas as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000064-03.2020.8.26.0451
Voto no 46074
4/7
necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (art. 370, CPC).
Para a apreciação das circunstâncias narradas pelas partes,
bastavam os elementos constantes dos autos, motivo pelo qual o artigo 355 da
legislação processual foi adequadamente aplicado.
A apelante pretendia demonstrar a aplicação distorcida do
IGPM como índice de correção monetária, a incidência de juros não ajustados e a falta
de informação no momento da contratação.
No entanto, as teses são absolutamente descabidas, pois a
mera análise do instrumento contratual, dos anexos e dos termos de esclarecimentos
torna evidente que as parcelas avençadas foram corrigidas de acordo com a previsão
inicial, que não houve abusividade nas cláusulas pactuadas nem ilegalidade nas
condutas posteriores por parte das empresas envolvidas na negociação.
Assim, mostrou-se dispensável a dilação probatória. A
análise documental por si só foi suficiente para o afastamento dos pleitos revisional
e indenizatório.
Vale dizer, nesta seara, que a controvérsia aqui debatida já
foi examinada por este E. Tribunal de Justiça em casos parelhos, com rejeição da tese
de cerceamento de defesa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Ação de revisão de cláusulas
contratuais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Questão de direito sendo
desnecessária a realização de prova pericial. Cláusula contratual que
estipulou a correção das parcelas pela variação do IGPM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000064-03.2020.8.26.0451
Voto no 46074
5/7
Admissibilidade. Índice que é fator adequado para a atualização
monetária em contratos imobiliários. Jurisprudência do C. STJ e deste
E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível no 1001544-73.2018.8.26.0099; Rel. Maria de
Lourdes Lopez Gil; 7a Câmara de Direito Privado; j. 23/08/2019)
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Prova documental
suficiente Cumprimento do magistrado quanto à solução rápida do
litígio, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
(CPC/15, art. 139, inciso II, e 370) Preliminar rejeitada. AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra
de imóvel
Sujeição ao diploma consumerista que não induz a
necessária inversão do ônus da prova Requisitos do art. 6o, VIII, do
CDC não vislumbrados Correção monetária expressamente prevista
no contrato Direito à informação clara e adequada aos consumidores
(art. 6o, III, do CDC) Ausência de abusividade na adoção do índice
IGPM Correção monetária não se confunde com juros Cláusulas
contratuais válidas e que devem ser cumpridas Sentença mantida
Excepcional fixação de honorários recursais, diante da particularidade
do caso Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível no 1015344-48.2019.8.26.0451; Rel. Lígia
Araújo Bisogni; 34a Câmara de Direito Privado; j. 01/07/2020)
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Revisão de cláusulas
contratuais cumulada com indenização por danos morais. Alegação de
aumentos abusivos e exorbitantes. Sentença de improcedência.
Cerceamento
de
defesa.
Não
configurado.
Prova
pericial.
Desnecessidade. Prova documental demonstra a situação fática e a
dilação probatória nada acrescentaria. Juros fixados que visa
remuneração do capital. Autora que optou pelo pagamento a prazo.
Juros aplicados em consonância com a legislação em vigor, que admite
a legalidade da adoção do IGP-M. Honorários recursais. Aplicação do
artigo 85, §11 do CPC. Majoração da verba honorária em 20% do valor
da causa. Resultado. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível no 1019459-15.2019.8.26.0451; Rel. Edson
Luiz de Queiróz; 9a Câmara de Direito Privado; j. 02/12/2020)
Por fim, acrescente-se que a inversão do ônus da prova não é
consequência automática da incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie,
dependendo de requisitos que não se fizeram presentes neste particular (art. 6o, VIII,
CDC).
Do mesmo modo, sendo o caso de julgamento antecipado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000064-03.2020.8.26.0451
Voto no 46074
6/7
lide, não havia motivo para a elaboração de um despacho saneador, posto que as
controvérsias de fato e de direito foram devidamente dirimidas por ocasião da sentença.
Mantém-se, por conseguinte, a r. decisão combatida, por
seus próprios e bem lançados fundamentos.
In verbis:
“Constou claramente do compromisso de compra e venda
que as prestações mensais seriam reajustadas, mensalmente, pelo IGPM. Não há déficit
de informação. Tratase de conhecido índice de correção monetária. Não implica em
acréscimos, mas mera recomposição do valor da moeda, corroído pela inflação.
Diante da clareza disposição contratual, não poderia a
parte consumidora ter expectativa legítima de reajustes irrisórios, abaixo da inflação.
Afasta-se, assim, o argumento de que o índice de correção monetária deveria ser
revisto.
A autora ainda alega que o próprio índice do IGPM teria
sido aplicado incorretamente, mês a mês, o que comportaria a revisão ao menos para
que o cálculo dos valores mensais fosse readequado. Mas não há demonstração,
indiciária que seja, do suposto desacerto nos cálculos, não se justificando dilação
probatória, pois se trata, aparentemente, de alegação gratuita.
Não prospera, ainda, a alegação de que teria havido
aplicação de juros abusivos, pois não houve incidência de juros, somente da correção
monetária pelo IGPM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000064-03.2020.8.26.0451
Voto no 46074
7/7
Não procede, também, o argumento de considerável
discrepância entre o preço à vista e a prazo, pois evidente que o preço a prazo, em
tantas parcelas como as do caso concreto, seria de montante bem superior ao
pagamento à vista. A fixação do preço foi feita em livre negociação, foi aceito pela
parte compradora na ocasião, não havendo vício de consentimento, motivo pelo qual
não cabe sua revisão.
Não estando comprovados pagamentos indevidos, não
procede o pedido de repetição de indébito.
Não tendo sido praticados atos ilícitos pela vendedora, a
autora não pode alegar ter sofrido danos morais” (fls. 432/433).
Em respeito ao artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe
correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, observada a gratuidade
judiciária concedida à parte vencida em Primeiro Grau.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
com majoração da verba honorária.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator